Tribunal: TJBA
Processo: 0050845-92.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050845-92.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Raymundo Lemos Santana e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença prolatada pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 1998, visando à cobrança de crédito de ICMS referente ao exercício de 1996, em razão do abandono da causa pelo exequente após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe, necessariamente, a intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se, em execução fiscal, a extinção por abandono deve ser precedida da aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o juízo de origem intimou pessoalmente a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, e o ente estatal permaneceu inerte, configurando o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. A intimação eletrônica por portal próprio equivale à intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, intimada pessoalmente a Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo inerte, é possível ao juiz decretar a extinção da execução fiscal, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sendo prescindível o requerimento da parte adversa quando não formada a relação bilateral. 5. As alegações do agravante volume excessivo de processos como justificativa para a inércia, ausência de aplicação do art. 40 da LEF e suposta violação ao art. 485, § 1º, do CPC, não prosperam, pois os autos revelam que a intimação foi válida e pessoal, a questão da não localização de bens não foi o fundamento da extinção, e a intimação para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito satisfez o requisito do aviso prévio. 6. A ausência de angularização da relação processual, com a não citação dos executados, autoriza a prolação de decisão monocrática nos termos do art. 932, V, "b", do CPC, e afasta a incidência da Súmula n. 240/STJ, que exige requerimento do réu para a extinção por abandono apenas quando formada a relação bilateral. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno não provido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de extinção sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. Em execução fiscal, é válida a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa quando a Fazenda Pública exequente, devidamente intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do processo, permanece inerte, sendo prescindível o requerimento do executado nas hipóteses em que não houve a formação da relação processual bilateral. 2. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não obsta a extinção por abandono quando a paralisação do feito decorreu de inércia do próprio exequente diante de intimação específica para impulsionar o processo, e não da impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 485, III e § 1º, 932, V, "b"; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0050845-92.1998.8.05.0001; Agravante: Estado da Bahia; Agravados: Raymundo Lemos Santana e outros: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador,(BA), 20 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR